Tribunal: TJDFT
Processo: 0722290-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. CRÉDITO EXEQUENDO. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. NOVAÇÃO. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO RECUPERACIONAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. JUÍZO UNIVERSAL. OBSTÁCULO À CONSTRIÇÃO DE BENS. ENUNCIADO 480 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Malgrado o teor do caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 preveja que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, aludido dispositivo legal não se refere ao surgimento do efeito condenatório emanado da sentença, definitivamente consolidado com o trânsito em julgado, mas à existência da obrigação geradora do crédito na data do pedido recuperacional, promanada do inadimplemento contratual (evento danoso), mesmo se ainda não estiver vencida.
2. Verificado se submeter ao processo de recuperação judicial o crédito excutido, reconhece-se a força atrativa do juízo recuperacional para dele conhecer, deferir sua habilitação serôdia e satisfazê-lo consoante o plano aprovado pelos credores com a retificação a ser determinada por esse órgão jurisdicional homologado.
3. Submete-se ao processo recuperacional o crédito declarado por sentença exarada depois da concessão da recuperação judicial, em julgamento de demanda de resolução de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, com inadimplemento em data anterior à do requerimento da benesse destinada a preservar a empresa em atividade no mercado, como no caso dos autos.
4. Recurso conhecido e provido.